Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-16.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS CAPITALIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Suficiência da prova documental acosta aos autos. 2. Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial. 3. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 4. Taxa de juros

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS CAPITALIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Suficiência da prova documental acosta aos autos. 2. Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial. 3. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 4. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.